Tribunal: TJSP
Processo: 1050456-04.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Hipótese em que o recorrente busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1050456-04.2018.8.26.0002/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSÉ
SERRANO JUNIOR, é embargado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050456-04.2018.8.26.0002/50000
2
VOTO No: 30246
EBDC.No: 1050456-04.2018.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: JOSÉ SERRANO JUNIOR
EBDA.: TIM CELULAR S/A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO - Hipótese
em que o recorrente busca o mero rejulgamento do feito
Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que
deve ser veiculado pela via recursal adequada

EMBARGOS REJEITADOS.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.
123-126, que negou provimento ao recurso de apelação,
interpõe o autor apelante embargos de declaração.
Sustenta, em apertada síntese, que o
venerando acórdão embargado incorreu em omissão quanto
aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Alega que faz jus a uma indenização por
dano moral, bem como ao reconhecimento de que sucumbiu
em parte mínima de seus pedidos.
É o relatório.
O recurso não merece ser acolhido.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050456-04.2018.8.26.0002/50000
3
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso presente, nada há para ser
esclarecido
ou
acrescentado,
ausentes
os
vícios
previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil de
2015.
Com efeito, a douta Turma julgadora
entendeu que: “não há nos autos do processo elementos de
convicção aptos a demonstrar uma violação à dignidade da
pessoa humana, da honra ou da imagem do apelante, nos
termos do artigo 5o, inciso X da Constituição Federal”
(fls. 125-126).
Além disso, também decidiu que, “tendo em
vista que o autor não se sagrou vencedor em todos os
seus pedidos, de rigor o seu reconhecimento, devendo
cada parte arcar com as despesas processuais a que
houver dado causa e com os honorários advocatícios do
patrono da parte contrária” (fls. 126).
Logo,
ao
contrário
do
afirmado,
o
venerando acórdão não incorreu em omissão em relação à
matéria alegada nos presentes embargos.
Na
realidade,
buscam
os
presentes
embargos de declaração uma nova análise das questões já
debatidas, revelando o nítido propósito de obter um
rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido, o que
não é possível no âmbito estreito do presente recurso,
além de introdução de argumentos inaplicáveis ao caso em
exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050456-04.2018.8.26.0002/50000
4
O inconformismo da parte com o resultado
do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado
pela via recursal adequada.
Conclui-se,
pois,
que
o
v.acórdão
embargado não enseja declaração alguma.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA